Tribunal: TJMT
Processo: 1011754-41.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011754-41.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.322.973/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TREISMIL IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 76.302.678/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEDRO TREIS - CPF: 003.876.739-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS TREIS - CPF: 370.084.989-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. - CNPJ: 19.022.167/0001-81 (EMBARGANTE), GIZELDA MARIA CAPILE - CPF: 506.133.247-49 (EMBARGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011754-41.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

EMBARGADO: GIZELDA MARIA CAPILE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PREJUDICIAL REJEITADA NA ORIGEM – NEGÓCIO JURÍDICO IMPRESCRITÍVEL – FALSIDADE DE ASSINATURA – EXAME GRAFOTÉCNICO – NECESSIDADE - OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - REEXAME DA CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são providos apenas quando no julgado há ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011754-41.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

EMBARGADO: GIZELDA MARIA CAPILE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante e manteve a decisão que, ao sanear a Ação Declaratória de Nulidade, indeferiu as prejudiciais de mérito de decadência e de prescrição e deferiu a realização de perícia requerida pela embargada.

A embargante aduz que o juízo de origem ao rejeitar a de decadência “
não contemplou todas as alegações da APOIO
”, tais como a de que “
a causa de pedir falsificação da assinatura da mãe da autora na Primeira Alteração do contrato social
”, em 15-8-1986, na qual seu pai integralizou à sociedade mais uma área de 6.138m2, não implica na nulidade da incorporação dos 90.0616m2 ocorrida em 1985, pois seriam atos distintos, até porque este último se deu com a outorga uxória e não abarca os efetuados posteriormente.

Ressalta que essa premissa constou nas razões recursais, assim como a pretensão de “
julgamento parcial do mérito” nesse ponto, de modo que a omissão residiria no entendimento da embargante de que “já se operou a decadência em relação aos pedidos de anulação do “Contrato de Constituição de Sociedade” e das alterações do Contrato Social posteriores à primeira alteração
”.

Acrescenta que a Câmara foi omissa também quando afirmou que não incide o prazo de trata o art. 178 do CC sem, contudo, analisar a arguição de que, independentemente da afirmação da embargada de falsidade de assinatura da mãe na primeira alteração, deve ser reconhecida a decadência no tocante a qualquer pretensão de invalidar o Contrato de Constituição e as demais modificações subsequentes, e que o magistrado “
fica obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”.

Amparada nessa mesma tese, aponta igualmente omissão no tocante à pleiteada aplicação da teoria da causa madura, porque, da mesma forma, incidiria a decadência sobre a postulada nulidade tanto do Contrato de Constituição como das mudanças feitas depois da primeira, diante da insegurança jurídica gerada com o ajuizamento da demanda anulatória.

Por fim, destaca que os Embargos visam ainda estabelecer “
o frontal prequestionamento explícito dos “argumentos, ponto e questões que precisam ser debatidos e enfrentados
”, sobretudo os artigos indicados (Id 55021458).

Nas contrarrazões, a embargada sustenta a inexistência de vícios e o evidente propósito de impedir a produção da prova técnica, em decorrência das “
práticas ilícitas, falsificação de documentos, simulações, atos inexistentes e ineficazes relacionados aos documentos formalizados
”. No mais, reporta-se ao mérito da causa (Id 57977961).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011754-41.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

EMBARGADO: GIZELDA MARIA CAPILE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante e manteve a decisão que rejeitou as prejudiciais de decadência/prescrição e determinou a realização de prova técnica requerida pela embargada na Ação Declaratória de Nulidade.

Diferentemente do que afirma a embargante, a Câmara, depois de transcrever trecho da decisão impugnada e colacionar jurisprudência do STJ, consignou que não incide nestes autos o prazo quadrienal previsto no art. 178, §9º, incisos I, “a”, e II, do CC/16, voltado à anulação de negócios jurídicos com base em vícios de consentimento, especialmente no caso concreto, em que não houve aquiescência da mãe da autora porque nem sequer firmou o documento em vida.

E mais, que, ao contrário do que sustenta a embargante, a prova técnica é extremamente necessária para efeito de invalidação ou não do negócio jurídico supostamente celebrado sem a sua anuência.

Nesse ponto, também não procede o argumento de que o pedido formulado na Ação originária seria apenas de nulidade da 1ª alteração. Tanto assim que instruiu a inicial com Laudo Grafotécnico que comprova que a assinatura lançada no documento de incorporação não coincide com a de sua mãe.

Como visto, não existe nenhum vício no julgado, e sim manifesta intenção de reapreciação da matéria, o que é vedado nesta via, que tem a finalidade apenas de
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Os Declaratórios não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de tema devidamente solucionado, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que apresente ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020